Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000278-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), WILMA DE SOUZA - CPF: 204.874.101-06 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONSTATADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

Ao analisar os autos originários, a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1034378-58.2020.8.11.0041
,
constata-se que, de fato, há prolação de sentença pelo juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Wilma de Souza, face à r. decisão proferida pelo decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, movida em face dos embargantes, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando o custeio, da endoprotese e da cirurgia por hospital particular, pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 dias.

Os embargantes alegam que o pronunciamento judicial recorrido deixou de se manifestar quanto a fato superveniente à interposição do indigitado agravo de instrumento, fato este apto a causar o não conhecimento do recurso por perda do objeto.

Requer, nesse contexto, o exame da questão e, com atribuição do efeito infringente, o saneamento do vício de omissão apontado.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida permaneceu silente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração de decisão
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Wilma de Souza, face à r. decisão proferida pelo decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que
WILMA DE SOUZA
, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, visando um tratamento minimamente invasivo, através de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma e prevenção da vida, não sendo coberto pelo SUS e inexistindo procedimento alternativo fornecido pelo mesmo.

A tutela antecipada recursal foi deferida em 28/01/2021.

Em 23/09/2021 a agravante comunicou a prolação de sentença nos autos. (Id. 102557992)

Após, em 06/10/2021, por esta Eg. Câmara fora dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento (Id. 104799973), o que originou a interposição dos embargos declaratórios com efeito infringente.

Ao analisar os autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1034378-58.2020.8.11.0041 movida pela agravada, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, constato que, de fato, há prolação de sentença de procedência, confirmando inclusive a medida antecipatória deferida e agravada, no dia 14/07/2021pelo juízo a quo.

Destaco, por oportuno, que a prolação da sentença se operou em momento anterior ao julgamento deste agravo de instrumento.

Assim sendo, é indiscutível a perda do interesse processual no precitado agravo.

Em semelhante contexto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERDA DO OBJETO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal. (TJ-MT 10030059820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Com estas considerações e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para, com efeito infringente, sanar o vício de omissão apontado e, em consequência disso, declarar a perda do objeto do agravo de instrumento no 1000278-69.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022